Tribunal: TJDFT
Processo: 0711951-94.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ART. 593, III, ALÍNEA “C” DO CPP. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. CONCURSO DE PESSOAS. CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEL. ENVOLVIMENTO EM GANGUE. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FRAÇÃO REDUTORA DIVERSA DA MÁXIMA.
1. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrado ter sido o delito praticado mediante concurso de pessoas, porquanto viabiliza um maior êxito na empreitada criminosa, evidenciando acentuada reprovabilidade da conduta.
2. A conduta social se refere à interação entre o agente e o meio social em que ele vive, que engloba família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e demais grupos sociais de que faça parte. 2.1. Na hipótese, demonstrado que o réu integra gangue e está envolvido em conflitos com grupo rival, resta justificada a valoração negativa da referida circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.
3. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 3.1. Constatada a tentativa vermelha ou cruenta, a fração de 1/3 (um terço) se mostra adequada, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e lesões provocadas – disparos de arma de fogo na região abdominal e toráxica. Ademais, a adoção de fração diversa da máxima não representa bis in idem em relação ao desvalor das consequências na primeira fase, porquanto os fundamentos utilizados não se confundem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.